Tribunal: TJDFT
Processo: 0707913-65.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos para correção de erro material no dispositivo do acórdão.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material no dispositivo da decisão recorrida, especificamente quanto ao valor da obrigação alimentar fixada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e visam sanar vícios que comprometam a clareza ou a inteligibilidade da decisão.
4. Quanto ao erro material alegado, de fato há uma incorreção no dispositivo do acórdão que merece correção para constar: “Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para fixar a prestação alimentar em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo.”
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes, apenas para retificar o erro material na decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2020227, 0712923-19.2022.8.07.0020, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, j. 10/07/2025, publicado no DJe. 24/07/2025.